Tribunal: STJ
Processo: 0009318-97.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981758 - SE(2025/0245676-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUANA PEREIRA DE REZENDE CORREA
ADVOGADO
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL QUE SE CONTRAPÕE À
DECISÃO QUE NÃO DISPÕE ACERCA DO CONTEÚDO DA
PRETENSÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO, EMBORA
POR MOTIVO DIVERSO.
1. A pretensão recursal apresentada no recurso especial de discutir ser devida
ou não a concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser conhecida,
pois em lugar de haver recorrido do acórdão que manteve a determinação de
recolhimento das custas, recorreu-se da decisão monocrática de extinção do
feito.
2. Sendo assim, o recurso fica inviabilizado pela
("É
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") - uma vez
que as razões de recorrer não estão em sintonia com as razões de decidir.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56442749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bbda1df-b8d8-4253-8189-700f8edaa72f

Documento eletrônico VDA56442749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/05/2026 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6bbda1df-b8d8-4253-8189-700f8edaa72f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981758 - SE(2025/0245676-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: LUANA PEREIRA DE REZENDE CORREA
ADVOGADO
: DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL QUE SE CONTRAPÕE À
DECISÃO QUE NÃO DISPÕE ACERCA DO CONTEÚDO DA
PRETENSÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DE NÃO CONHECIMENTO, EMBORA
POR MOTIVO DIVERSO.
1. A pretensão recursal apresentada no recurso especial de discutir ser devida
ou não a concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser conhecida,
pois em lugar de haver recorrido do acórdão que manteve a determinação de
recolhimento das custas, recorreu-se da decisão monocrática de extinção do
feito.
2. Sendo assim, o recurso fica inviabilizado pela
("É
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia") - uma vez
que as razões de recorrer não estão em sintonia com as razões de decidir.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LUANA PEREIRA DE
REZENDE CORREA contra decisão monocrática da Presidência do STJ que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial em razão da Súmula n. 281 do STF.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra decisão
proferida por membro do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE que
determinou, diante do não recolhimento das custas após intimação para tanto, a extinção
do presente feito sem resolução do mérito, com fundamento no
IV, do CPC.
art. 485,
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que insurge-se contra
monocrática que determinou a extinção do presente feito sem resolução do mérito, com
Documento eletrônico VDA56063647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:17
Código de Controle do Documento: 6448d85b-ca72-4a1d-92af-9ba826c046ab

fundamento no
do CPC, uma vez que o acórdão manteve a decisão de
art. 485, inciso IV,
recolhimento das custas, dada a negativa do benefício da justiça gratuita e a parte não
efetuou o recolhimento.
Explica que o recurso especial objetiva combater essa decisão de extinção
do feito e que não cabe a premissa de que não teria esgotado as vias recursais ordinárias
para discutir o indeferimento da gratuidade judiciária.
Obtempera que (fl. 1.005):

[...] a decisão monocrática que extinguiu o feito sem
julgamento do mérito e determinou o cancelamento da
distribuição, foi uma consequência do indeferimento da
gratuidade judiciária. Logo, a discussão travada e
devolvida ao Superior Tribunal de Justiça foi em relação a
legalidade do indeferimento da gratuidade judiciária à
pessoa eminentemente natural que, ainda, apresentou
documentos que comprovavam a insuficiência de recursos,
mas que a benesse foi negada sob fundamento de que
“mera juntada de contas bancárias não é documento hábil a
comprovar a gratuidade de justiça, uma vez que não é
possível saber, de forma inequívoca, se aquela é a única
conta sob titularidade do suposto hipossuficiente”.
Portanto, por mais que o Recurso Especial tenha sido
interposto em face da decisão que extinguiu o feito sem
julgamento do mérito, ante o não recolhimento das custas
processuais, sua única matéria é a gratuidade judiciária
indeferida.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A parte agravada não apresentou contraminuta (fl. 1.013).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Da leitura das razões de recorrer, percebe-se que a parte opôs recurso
especial contra a decisão monocrática que determinou a extinção o do feito e a baixa na
distribuição diante do decurso do tempo para recolhimento das custas e da manutenção
da determinação de recolhimento destas por acórdão do tribunal de origem.
Pois bem, a pretensão recursal apresentada no recurso especial de discutir
ser devida ou não a concessão do benefício da justiça gratuita não pode ser conhecida,
pois em lugar de haver recorrido do acórdão que manteve a determinação de
recolhimento das custas, recorreu-se da decisão monocrática de extinção do feito.
Documento eletrônico VDA56063647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:17
Código de Controle do Documento: 6448d85b-ca72-4a1d-92af-9ba826c046ab

Sendo assim, o recurso fica inviabilizado pela
("É
Súmula n. 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia"), uma vez que as razões de recorrer não
estão em sintonia com as razões de decidir.
A propósito, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. TAXA DE
FRUIÇÃO.
LOTE
NÃO
EDIFICADO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
13.786/2018.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A jurisprudência do STJ exige que as razões do recurso
especial expressem, com clareza e objetividade, os motivos
pelos quais se busca a reforma da decisão recorrida. No
caso, a agravante limitou-se a transcrever dispositivos
legais e íntegra do acórdão recorrido, sem demonstrar de
forma clara e direta como tais normas teriam sido mal
interpretadas ou contrariadas, configurando deficiência de
fundamentação.
2. A ausência de fundamentação apta a demonstrar o
desacerto do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula
284 do STF, aplicada por analogia no STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.685.293/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/11/2025,
18/2/2026.
)

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que o óbice a impedir o
conhecimento do apelo nobre é ainda anterior ao problema trazido na decisão ora
agravada (
, pois ausente adequação entre a decisão recorrida e o
Súmula n. 281/STF)
recurso aviado. Para cada decisão judicial existe um recurso específico, diretriz não
observada no presente recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56063647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/04/2026 14:21:17
Código de Controle do Documento: 6448d85b-ca72-4a1d-92af-9ba826c046ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.758 / SE
Número Registro: 2025/0245676-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00093189720248250000 201600811421 201713600282 202400635371 202400645608 202400660243
202500823656 93189720248250000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUANA PEREIRA DE REZENDE CORREA
ADVOGADO : DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUANA PEREIRA DE REZENDE CORREA
ADVOGADO : DIEGO JOSE DE SOUZA - SE006519
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
TERMO
Documento eletrônico VDA56424981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 4a4dfd2c-a67d-40da-913f-afe0a21b9763

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:43:29
Código de Controle do Documento: 4a4dfd2c-a67d-40da-913f-afe0a21b9763